Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714263-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FRANCELIO DE CARVALHO D E S P A C H O Ciente da manifestação das partes nos IDs 36432401 e 36425898. A questão atinente à perda do objeto do recurso será apreciada no julgamento do processo. Dê-se ciência. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2022 13:53:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator